Tribunal: TJES
Processo: 5000008-79.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000008-79.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. TEMA 1.235 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Serra contra Decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, à luz do entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), que reconhece a competência privativa da União para regulamentar atividades de telecomunicações. O Município sustenta que a exigência municipal de licença ambiental não se relaciona diretamente com a regulamentação das telecomunicações, mas sim com o exercício de seu poder de polícia local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o Município detém competência para exigir licenciamento ambiental de Estações Rádio Base (ERB) de telecomunicações ou se essa exigência invade a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 1.235), consolidou o entendimento de que a competência para regulamentar as atividades de telecomunicações é privativa da União, não cabendo aos municípios legislar ou exigir licenciamento para essas atividades.

O Município de Serra, ao exigir licença para a instalação de Estações Rádio Base com base em legislação municipal, extrapolou sua competência constitucional, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal, que determina que requisitos e normas para atividades de telecomunicações devem ser estabelecidos exclusivamente pela União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A competência para legislar e regulamentar atividades de telecomunicações, incluindo o licenciamento de Estações Rádio Base, é privativa da União, sendo inconstitucional qualquer exigência municipal nesse sentido.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, art. 22, IV; Código de Processo Civil, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada: Excelso Supremo Tribunal Federal, RE 1.370.232/SP (Tema 1.235), Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 08.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 12317984), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 11228938), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
ajuizada por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
manejado pelo ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no RE 1.370.232/SP (Tema 1.235).

Irresignado, o Recorrente sustenta a não incidência do Tema 1.235, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, sob o argumento de que o exercício da fiscalização municipal não tem por objeto a prestação de serviços de telecomunicações.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
DECISÃO

MUNICÍPIO DE SERRA
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 8773019), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 3958733), proferido pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
, que, nos autos da
AÇÃO DE EMBARGOS EXECUÇÃO
ajuizada por
TELEFÔNICA BRASIL S. A.
, conferiu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
da ora Recorrida,
“para reconhecer a nulidade do auto de infração nº 8269395/2015, com o consequente cancelamento da certidão de dívida ativa nº 8282172/2017”
.

O referido
Acórdão
está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. MULTA APLICADA PELO MUNICÍPIO POR FALA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. RESOLUÇÃO CONAMA AFASTA OBRIGATORIEDADE DO LICENCIAMENTO. LEI FEDERAL Nº 11.934/2009 TRATA DO TEMA. APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1235. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos à Execução por meio dos quais a Telefônica S.A. pretende afastar a aplicação da multa imposta pelo Município da, conforme auto de infração nº 8269395/2015, no valor histórico de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), certidão de dívida ativa nº 8282172/2017.

2. A multa questionada foi aplicada pelo Departamento de Fiscalização Ambiental em função da Telefônica S.A. ter dado início à operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a obtenção do licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), violando a Lei Municipal nº 2.199/1999 e o Decreto Municipal nº 78/2000.

3. No que concerne à matéria dos autos, instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso XI, art. 21 e inciso IV, art. 22, da CF/1988.

4. Em seu Capítulo II, a Lei Federal nº 13.116/15 tratou da instalação de infraestrutura e de redes de telecomunicações, prevendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada, cabendo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental ali tratado, conforme previsão do art. 7º, §10 e art. 9º.

5. Além de ser estabelecido de forma expressa que cabe ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA a responsabilidade pelo licenciamento ambiental relativo à instalação de redes de telecomunicações, observo que a atividade aqui tratada não está prevista no anexo I da Resolução CONAMA nº 237/1997, afastando a obrigatoriedade do licenciamento.

6. Ademais, já há lei federal tratando sobre o tema, a Lei Federal nº 11.934 de 2009, que estabelece limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos, associados ao funcionamento de estações transmissoras de radiocomunicação, de terminais de usuário e de sistemas de energia elétrica nas faixas de frequências até 300 GHz (trezentos gigahertz), visando a garantir a proteção da saúde e do meio ambiente.

7. Em recente julgamento proferido no ARE 1370232 RG / SP, o Supremo tribunal Federal reafirmou a Tese firmada no Tema de Repercussão Geral 1235, que considerou inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).

8. Recurso conhecido e provido.

(
TJES
, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000008-79.2019.8.08.0048, Relator: Desembargador JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2022)

Com efeito, opostos
Embargos de Declaração
, foram eles desprovidos (id. 8319950).

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, alegando, em síntese, ser competente para legislar sobre assunto de interesse local.

Contrarrazões
manifestadas pela Recorrida, pelo desprovimento do recurso (id. 10941217).

Na espécie, o Recorrente afirma que
“A exigência municipal, in casu, não viola a competência da União, pois a Municipalidade não está legislando sobre telecomunicações, mas apenas exigindo licença para a operação de atividade potencialmente poluidora em seu território, exercendo o seu dever de proteger o solo urbano no claro interesse local”
(p. 5).

Por sua vez, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário concluiu que
“No que concerne à matéria dos autos, instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso XI, art. 21 e inciso IV, art. 22, da CF/1988”
e que
“Em seu Capítulo II, a Lei Federal nº 13.116/15 tratou da instalação de infraestrutura e de redes de telecomunicações, prevendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada, cabendo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental ali tratado, conforme previsão do art. 7º, §10 e art. 9º”
.

Depreende-se, então, que a conclusão adotada está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em caráter de repercussão geral, no julgamento do
RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
,
in litteris
:

EMENTA
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE
. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES
. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(
STF
, ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Nesse contexto, não merece trânsito a irresignação.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
a matéria dos autos está relacionada à instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), afeta à seara de telecomunicações, e que se encontra inserida na competência legislativa privativa da União

Nesse sentido, destaco um excerto do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário demonstrando que o Agravante acabou por exorbitar de sua competência constitucional,
in litteris
(id. 3690175):

“Observa-se que a multa questionada foi aplicada pelo Departamento de Fiscalização Ambiental em função da Telefônica S.A. ter dado início à operação de Estação Rádio Base (ERB) sem a obtenção do licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), violando a Lei Municipal nº 2.199/1999 e o Decreto Municipal nº 78/2000.

Assim, no que concerne à matéria dos autos, instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), cuida-se de tema afeto à seara de telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso XI, art. 21 e inciso IV, art. 22, da CF/1988. [...]

Dentro de sua competência privativa a União editou a Lei nº 9.472/1997, prevendo que compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações, incluindo em sua competência a implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações, conforme previsto no parágrafo único de seu art. 1º:

Art. 1° Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração dos serviços de telecomunicações.

Parágrafo único. A organização inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento e a fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofreqüências. [não existe grifo no original]

Por sua vez, a Lei nº 13.116/15, estabeleceu normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações de forma a atender às metas sociais, econômicas e tecnológicas estabelecidas pelo poder público.

Em seu Capítulo II, a Lei Federal nº 13.116/15 tratou da instalação de infraestrutura e de redes de telecomunicações, prevendo que o processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada, cabendo ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental ali tratado, conforme previsão do art. 7º, §10 e art. 9º.
In verbis
:

Art. 7º As licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo.

[...]

§ 10. O processo de licenciamento ambiental, quando for necessário, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º.

Nesse sentido, além de ser estabelecido de forma expressa que cabe ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA a responsabilidade pelo licenciamento ambiental relativo à instalação de redes de telecomunicações, observo que a atividade aqui tratada não está prevista no anexo I da Resolução CONAMA nº 237/1997, afastando a obrigatoriedade do licenciamento. [...]

Em recente julgamento proferido no ARE 1370232 RG / SP, publicado em setembro de 2022, o Supremo tribunal Federal reafirmou a Tese firmada no Tema de Repercussão Geral 1235, que considerou inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Munícipio de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”

Além disso, consoante também consignado, no referido precedente vinculante foi firmada a tese de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União.

Portanto, ao concluir que o Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações,
o Órgão Fracionário adotou entendimento em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 1.370.232/SP (Tema 1.235)
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 18/08/25 a 22/08/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o voto do relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.